Tribunal: TJSP
Processo: 1102839-09.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes. Condenação dos embargantes nos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00.
I – Inconformismo do patrono da embargada. Alegação de que o arbitramento dos honorários não pode ser por equidade. Requereu fixação dos honorários nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, conforme entendimento do STJ

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes. Condenação dos embargantes nos ônus da sucumbência. Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 2.000,00.
I – Inconformismo do patrono da embargada. Alegação de que o arbitramento dos honorários não pode ser por equidade. Requereu fixação dos honorários nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, conforme entendimento do STJ consolidado no Tema 1076.
II – Procedência da insurgência.
III – Fixação por apreciação equitativa. Descabimento. Aplicação da tese firmada pelo STJ, no Tema 1076, pela qual é inviável a fixação por equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC. Hipótese dos autos em que o valor da causa determinado e expressivo (R$ 240.000,00). Honorários sucumbenciais que são fixados em 10% do valor da causa. Arbitramento no patamar legal mínimo que se justifica, dada a baixa complexidade da causa.
IV – Sentença reformada. Recurso provido.